Tribunal: TJSP
Processo: 1003266-71.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de reconhecimento de inexistência de débito c.c. danos morais. Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente que pode ser paga a qualquer momento pelo devedor sem direito a repetição do indébito. Ausência de comprovação de ofensa anormal ao direito da personalidade da autora. Dano moral não configurado. Majoração dos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de reconhecimento de inexistência de débito c.c. danos morais. Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente que pode ser paga a qualquer momento pelo devedor sem direito a repetição do indébito. Ausência de comprovação de ofensa anormal ao direito da personalidade da autora. Dano moral não configurado. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.